Tribunal: TJDFT
Processo: 0746119-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746119-69.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0701688-23.2024.8.07.0008 - id 209834999) que, em demanda de obrigação de fazer, acolhendo a impugnação do réu, revogou o benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que omitiu sua condição de sócia administradora de sociedade empresária, com capital integralizado de R$ 95.400,00 e, na inicial, limitou-se a afirmar que recebe menos de 2 salários, sem comprovar a origem de sua renda, bem como determinou a emenda à inicial para recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, afronta ao CPC 99, § 2o, pois não foi intimada a demonstrar ou explicar sua condição financeira e que o montante integralizado na sociedade empresária em questão não representa, por si só, prova de disponibilidade econômica para custear as despesas processuais, já que não corresponde à renda mensal da pessoa natural. Acrescenta que é representada por núcleo de prática jurídica de uma instituição de ensino o que afirma reforçar sua necessidade do benefício, visto que o atendimento por esses núcleos é direcionado essencialmente a indivíduos que comprovam insuficiência econômica. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Inaplicável, ao presente caso, as disposições do CPC 99, § 2o, pois não se trata de pedido de concessão de gratuidade, mas sua revogação. A gratuidade de justiça foi deferida na origem (id 190534891) e seu afastamento depende da comprovação, pelo impugnante, da mudança da situação econômica da agravante, o que, à primeira vista, não ocorreu. O réu/agravado apresentou o comprovante de inscrição e da situação cadastral da empresa (id 194038581), cuja sócia-administradora é a agravante (id 194038582), com capital social de R$ 95.400,00, entretanto, essa condição, de per si, não afasta rigorosamente a declarada hipossuficiência da autora, tendo em vista, a inexistência de informações da renda mensal da agravante decorrente da referida empresa. O réu, em sua impugnação (id 194038572 – autos principais), afirma, ainda, que a agravante possui outras contas bancárias, além daquela demonstrada na inicial, já que consta, no extrato, pix recebido de outra conta de sua titularidade, contudo a existência de mais de uma conta bancária não comprova condições da recorrente de arcar com as despesas processuais, nem a alteração de sua situação econômica. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator